Tribunal: TJMT
Processo: 1008789-74.2022.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008789-74.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDREA MORGANA HINTZ COSTA - CPF: 651.805.691-68 (APELANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), GILMAR LUIS COSTA - CPF: 502.713.931-49 (APELANTE), MICHEL ROSSI ULIANO - CPF: 710.870.529-04 (APELADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), DULCI TEREZINHA MARIUSSI BRIANEZI - CPF: 776.415.821-68 (ASSISTENTE), LAERCIO RONEI SCHORR - CPF: 826.034.801-20 (ASSISTENTE), ANA MARIA ZELO SCHORR - CPF: 927.774.901-63 (ASSISTENTE), ADEMAR SANTOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.229.641-08 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 631.719.451-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO VERBAL. EXIGIBILIDADE DE FORMA. ACEITAÇÃO TÁCITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Gilmar Luis Costa e Andrea Morgana Hintz Costa contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para entrega de imóvel, indenização por danos morais e aplicação de multa contratual. Na decisão, foi reconhecida a existência de distrato verbal, e os autores foram condenados por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a verificação de inadimplemento contratual do apelado em relação à entrega do imóvel e documentação; (ii) a validade de distrato verbal entre as partes e sua exigibilidade de forma; e (iii) a condenação dos apelantes por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Ficou evidenciado que as partes executaram atos corroborando a extinção contratual, incluindo devoluções financeiras e a anulação de compromissos assumidos, configurando o distrato.

4. O paralelismo de formas exigido pelo art. 472 do CC aplica-se apenas em casos de contratos formais com forma prescrita em lei. Na hipótese, o distrato verbal é válido diante da conduta das partes.

5. Mantida a condenação por litigância de má-fé, pois os autores omitiram informações relevantes e praticaram atos que indicaram comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O distrato verbal é válido quando as partes executam atos inequívocos de extinção contratual, mesmo que o contrato originário tenha sido formalizado por escrito."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008789-74.2022.8.11.0015 interpostos pelos autores
GILMAR LUIS COSTA
e
ANDREA MORGANA HINTZ COSTA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL” movida em face de
MICHEL ROSSI ULIANO
, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Na origem, a ação tem como objetivo a entrega compulsória do imóvel adquirido mediante contrato de compra e venda firmado entre as partes em 16 de março de 2021, bem como o fornecimento da documentação necessária para formalização de financiamento imobiliário. Subsidiariamente, exige-se, de forma complementar, a restituição dos valores pagos, a compensação pelas benfeitorias realizadas e o pagamento da diferença entre o valor de mercado e o valor negociado.

Em sede de contestação, o Requerido/Apelado noticiou que as partes celebraram distrato extrajudicialmente, antes do ajuizamento da ação, com a realização de atos pelas partes para o retorno ao estado anterior.

Arguiu como motivo para o distrato o não cumprimento das obrigações assumidas pelos autores, justificando que o imóvel localizado no Jardim Paraíso, oferecido como pagamento/preço do contrato, não poderia ter a sua transferência de propriedade averbada na matrícula, uma vez que a construção no local não atende às normas técnicas aplicadas pelo município.

Aduziu que forneceu os documentos para que o advogado da autora realizasse a Escritura Pública do imóvel do Jardim Paulista para que voltasse ao patrimônio da autora ou de quem lhe aprouvesse; e ainda, deixou com o referido causídico um cheque de devolução do valor recebido.

Na audiência de instrução, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes.

Prolatada a sentença que consta em ID. 204055853 o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou os Autores nas sanções concernentes à litigância de má-fé, além das custas e honorários advocatícios.

Insatisfeitos, os Requerentes interpuseram recurso de apelação cível (ID. 204055854) que, em suma, apresentam a tese de reforma da sentença ante a inexistência de descumprimento prévio do contrato pelos Apelantes e suposto distrato.

Defendem que houve paralisação das tratativas pela ocorrência da situação de calamidade pública pela pandemia COVID-19, interferência que culminou na impossibilidade do cumprimento de determinadas obrigações contratuais por imposição Estatal.

Refutam a exigibilidade do documento distrato ao contrato de compra e venda, visto se tratar de uma minuta, e que leva somente a assinatura do Apelado pelo fato de que ambas as partes não alcançaram “êxito” nas tratativas.

Explanam que o juízo do feito reconheceu a existência de um suposto distrato verbal, no entanto, antagonicamente, determinou o cumprimento das disposições constantes na minuta escrita apresentada pelo Apelado.

Combatem também os fundamentos da sentença que apontam a existência de atos executórios relativos ao distrato verbal, invocando o princípio do paralelismo das formas para sustentar que o distrato deveria ter sido realizado na mesma forma do contrato original, conforme disposto no artigo 472 do Código Civil.

Rechaçam os fundamentos do julgado que os condenou ao pagamento de multa por conduta de litigância de má-fé, quando não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais.

Requerem que:

I) Seja reformada a Sentença de Id. 133949166, para que seja desconsiderada a existência de Distrato Verbal, o que se pede com base no artigo 472 do Código Civil, na Jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e demais mencionados e com base nas provas formais constantes nos autos de origem, sendo consequentemente ordenada a entrega das chaves do imóvel objeto do Contrato de Venda e Compra formalizado entre as partes aos Apelantes. II) Seja afastada a condenação dos Apelantes em litigância de má-fé, com a conversão da condenação em igual percentual em desfavor do Apelado, pelo tumulto processual e por todo prejuízo causado ao Judiciário ante as suas afirmações inverídicas.

III) Seja afastada a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, com a conversão da condenação em desfavor do Apelado, com a majoração do percentual para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV) A procedência dos pedidos constantes na peça inaugural dos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 204055859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos três questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte do Réu/Apelado ao não entregar o imóvel e a documentação necessária; (ii) estabelecer se o distrato firmado entre as partes extinguiu as obrigações originárias do contrato; (iii) determinar se são devidos ressarcimentos pelos valores pagos, benfeitorias e multa contratual.

Sobressai dos autos o fato de que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda relativa ao imóvel residencial (contrato de ID nº 204055650), localizado no Condomínio Portal da Mata, Lote 24, Quadra 22, na cidade de Sinop/MT, pelo valor de R$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais).

Como forma de pagamento, os autores/compradores se comprometeram a adimplir em espécie R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), um imóvel pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), situado no
Bairro Jardim Paulista
, Sinop/MT, um imóvel residencial pelo valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), localizado no
Bairro Jardim Paraíso
, Sinop/MT, e, o saldo restante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), seria pago mediante financiamento imobiliário.

Delimitada a lide pela questão
sub judice
, consubstanciada na incontroversa relação negocial existente entre as partes de compra e venda imóvel urbano, tem-se que o vendedor requerido comprometeu-se a entregar a residência em alvenaria, no prazo de 120 dias após a assinatura do contrato, escriturado e averbado.

Como contraprestação os autores se comprometeram pagar o preço pelo objeto contratual, no valor e forma alhures explicitada. Contudo, os Apelantes se insurgem ao fato do requerido (vendedor) não ter cumprido com sua obrigação contatual a entrega do imóvel e documentação no prazo.

O Juízo de primeiro grau eximiu do Recorrido a “culpa” pelo atraso na entrega do imóvel, ante as constantes alterações e inclusões de benfeitorias (calçada diferenciada, aumento de piscina, entre outros) no projeto original, durante a execução da obra, por parte da autora Andrea, o que teria motivado o atraso da entrega do imóvel.

Verifico que a constante alteração do projeto de construção do imóvel é corroborada pelos documentos de áudios enviados, que constam em Ata Notarial, Livro 0004AT, fl. 283, em especial os anexos 02 e 03 (Gravações audiovisuais de id. 204055742), nos quais se observam as diversas conversas entre a apelante Andrea e o Apelado acerca de alterações na execução da obra.

Aliado a isso, conforme bem consignado pelo o Juízo
a quo
houve impeditivo a concretizar a vontade das partes em contrato, mais especificamente ao cumprimento do pagamento do preço pelos Autores.

Das mensagens trocadas entre as partes contratantes, entre o Apelado e a Corretora que intermediou o negócio, bem como, entre o Recorrido e o advogado dos Apelantes (anexos 2 a 4, 9 e 10 - Ata de fl. 283 – id. 204055742 e id. 204055743), observa-se que em razão dos Autores não terem conseguido efetuar a averbação da construção na matrícula do imóvel (item “c” do aludido contrato), houve o distrato entre as partes em meados de novembro/2021, com a minuta datada de 26/01/2022. Vejamos:

Em que pese os Apelantes sustentarem que o documento de distrato não é válido por não estar assinado pelos Autores, resta em evidência nos autos que as partes tiveram comportamentos no sentido de fazer cumprir as disposições previstas nesse termo, o que expressa nítida anuência.

Nesse ponto, à evidência dos atos das partes para voltarem ao
status quo ante
, pois:

I) Houve a devolução via cheque no valor expressivo de R$200.000,00 (duzentos mil reais), entregue em mãos do advogado dos Autores, Dr Tiago Richoppo, fato não contraditado pelos Requerentes em sede de impugnação à contestação.

II) o aludido causídico protocolou o pedido para retorno da propriedade do imóvel do Jardim Paulista ao terceiros indicados pelos autores (id. 204055729),

III) os alugueis pagos pela inquilina do imóvel do Jardim Paraíso, que a partir de dezembro/2021, voltaram a ser depositados em conta bancária da Andrea Morgana, situação confirmada pela própria inquilina/testemunha sra. Dulce e pela apelante Andrea em sede de audiência de instrutória (id. 204055828).

Deveras, pela conduta manifestada pelos autores pós-formulação dos novos termos (distrato) em novembro de 2021 a fevereiro de 2022, emprega-se verossimilhança aos fatos trazidos pelo Requerido, de que o negócio jurídico encontrava-se desfeito
.

Somado a isso, na conversa entre o Recorrido e o advogado dos Apelantes em 03/03/2022 (id. 204055743), o patrono dos Recorrentes afirma claramente que a apelante Andrea não tinha interesse em manter o distrato, e que
“parte de você cara (Requerido), de querer manter o distrato ou não, se você não quiser manter, cara, não faça mais e segue a vida, faz a rescisão contratual, entra com a ação (...)”
.

Da mesma forma, na audiência instrutória, a recorrente Andrea apesar de admitir que era representada pelo advogado Tiago e afirmar que não consentiu com o distrato que estava apenas em fase de confecção no fim de 2021,
não soube explicar o porquê de o mencionado patrono ter dado entrada no procedimento para transferência da propriedade situada no Jardim Paulista em fevereiro/2022, quando em tese não havia concordância com o distrato.

Nestas circunstâncias, vislumbro que de fato ocorreu o aceite e o início da execução dos termos do distrato.

Sobre a questão, o artigo 472 do Código Civil diz que "
o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato
". A orientação legal não dispõe que o distrato deva obedecer à
mesma forma utilizada
por livre decisão das partes para a celebração do contrato originário, mas sim, que deva ser pela mesma forma
exigida
para o contrato originário.

Neste aspecto, na lição de Carlos Roberto Gonçalves o distrato
"
deve obedecer à mesma forma do contrato a ser desfeito quando este tiver forma especial, mas não quando esta for livre
" (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. III. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 204.). Neste caso, relaciona ao exemplo do “
contrato de locação, que tem forma livre, pode ser objeto de distrato verbal, mesmo tendo sido constituído mediante contrato escrito”.

Por esta razão, o entendimento emanado pelo Juízo sentenciante de que embora os autores não tenham assinado o instrumento de distrato, sua conduta apontou no sentido de aceitação e finalização/extinção do contrato originário.

Nesse norte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. RESILIAÇÃO BILATERAL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. VALORES PAGOS. VEDAÇÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. 1. O distrato ocorre quando as partes emitem nova manifestação de vontade para desfazer o vínculo formado com o contrato anteriormente celebrado. Mesmo o contrato irretratável e irrenunciável pode ser rescindido pela vontade de ambas as partes. 2. O Art. 472 do Código Civil dispõe que "o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato". Quanto a extensão desse dispositivo existe divergência doutrinária. Uma corrente não aceita que um contrato escrito seja objeto de um distrato verbal e vice versa. Outra corrente limita essa exigência aos contratos com forma prescrita em lei, mas apenas quanto à solenidade, assim, somente quando for exigida forma especial para validade do contrato o distrato teria de observar essa mesma forma. 3. Ao aceitar a devolução das prestações pagas, mediante recibo de quitação, a cessionária demonstra sua concordância com o distrato, não podendo depois pleitear a manutenção do contrato por inobservância do Art. 472 do Código Civil, sob pena de violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, ambos concretizados na vedação ao comportamento contraditório, venire contra vactum proprium. 4. Apelação provida em parte. (TJ-DF 20160110356863 DF 0001401-82.2016.8.07.0008, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 06/09/2017, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/09/2017 . Pág.: 167-180).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. DISTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos particulares, obedecidas as formalidades da legislação processual, constituem título executivo, aptos a embasarem Ação de Execução. 2. Demonstrado o Distrato, extinção do contrato por mútuo consentimento das partes, o título executivo perde seus efeitos. 3. A ausência de assinatura no instrumento contratual não importa em presunção absoluta de negativa da parte, podendo sua anuência ser demonstrada por outros meios. 4. O Princípio do Paralelismo das Formas, previsto no artigo 472 do Código Civil, aplica-se somente aos contratos formais, nos quais a lei exige determinada forma para sua elaboração. 5. O Distrato ou a modificação de um contrato informal pode ocorrer por forma diversa daquela utilizada para a celebração do instrumento contratual. 6. A exigência de forma específica para o Distrato de um contrato não solene se mostra prejudicial ao interesse dos contratantes, porquanto consiste em excessivo formalismo e desprestigia o Princípio Contratual da Autonomia da Vontade, além de não conferir maior segurança ao negócio jurídico celebrado. 7. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20160610142549 DF 0013983-23.2016.8.07.0006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/07/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/07/2017 . Pág.: 572/579).

E mesmo que se alegue que não teriam aceitado os termos do distrato, nota-se que contraditoriamente ao aduzido, a autora Andrea na data de 19/05/2022, após ajuizamento desta ação (13/05/2022), voltou a efetuar transferência bancária via pix à conta do réu, referente aos aluguéis retroativos recebidos por ela em pleno distrato, o que não foi aceito pelo mesmo, de modo que passou a ser depositados em juízo pelos Recorrentes, por mera liberalidade, a fim impingir verossimilhança às suas alegações.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PACTUAÇÃO, POR ACORDO DE VONTADES, DE DISTRATO. RECALCITRÂNCIA DA DEVEDORA EM ASSINAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL. ARGUIÇAO DE VÍCIO DE FORMA PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUFERIMENTO DE VANTAGEM IGNORANDO A EXTINÇÃO DO CONTRATO. DESCABIMENTO. 1. É incontroverso que o imóvel não estava na posse da locatária e as partes pactuaram distrato, tendo sido redigido o instrumento, todavia a ré locadora se recusou a assiná-lo, não podendo suscitar depois a inobservância ao paralelismo das formas para a extinção contratual. É que os institutos ligados à boa-fé objetiva, notadamente a proibição do venire contra factum proprium, a supressio, a surrectio e o tu quoque, repelem atos que atentem contra a boa-fé óbjetiva. 2. Destarte, não pode a locadora alegar nulidade da avença (distrato), buscando manter o contrato rompido, e ainda obstar a devolução dos valores desembolsados pela locatária, ao argumento de que a lei exige forma para conferir validade à avença. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1040606 - ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012.)

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. I. Rescisão Contratual. Distrato sem assinatura. Alegação de invalidade jurídica. Cumprimento do distrato pleiteado pelos autores. Comportamento contraditório. Princípio da boa-fé e lealdade processual. A ausência de assinatura no termo de distrato não implica, necessariamente, na sua invalidade jurídica, a teor do artigo 472 do Código Civil, sobretudo quando a própria requerida/apelante de alguma forma anui ao distrato, na medida em que efetiva o pagamento do débito nele confessado, em observância à máxima vernire contra factum proprium inserida no princípio da boa-fé e lealdade processual. II. Multa convencional. Ônus da Prova. Os autores/apelados cumpriram o seu encargo, na medida em que comprovaram os fatos narrados na inicial, qual seja, a utilização indevida, pela ré/apelante, de campanha publicitária com a imagem do cantor após o termo de distrato (art. 373, I do CPC). Nesse toar, forçoso concluir que a requerida/apelante descumpriu os preceitos contratuais (distrato), em especial o disposto na cláusula 7.1 do distrato celebrado, sendo a procedência do pedido de condenação da requerida ao pagamento da multa convencional, pela utilização indevida de imagem, a medida que se impõe. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-GO 5571966-32.2019.8.09.0051, Relator: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA. RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL. TERMO DE DISTRATO SEM ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE JURÍDICA. ART. 472 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO VERBAL. CUMPRIMENTO DO DISTRATO PLEITEADO PELO AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o contrato de representação comercial autônoma fora celebrado de forma verbal, a ausência de assinatura do autor no termo de distrato não implica, necessariamente, na sua invalidade jurídica, a teor do artigo 472 do Código Civil, sobretudo quando o próprio autor pleiteia judicialmente o cumprimento dos termos nele avençados ao tempo em que discute a sua validade, em observância à máxima venire contra factum propium, inserida no princípio da boa-fé e lealdade processual. 2. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07027207120178070020 DF 0702720-71.2017.8.07.0020, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 31/10/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

O distrato, nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, nada mais é do que “
a declaração de vontade das partes contratantes, no sentido oposto ao que havia gerado o vínculo. É o contrario consensus dos romanos, gerando o contrato liberatório
.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 11ª. Edição forense, Rio de Janeiro, 2.003, vol. III, p. 151.), logo, havendo o distrato, o compromisso de compra e venda não mais subsiste.

Dessa forma, não há reparos a se fazer em sentença combatida, pois irretocável em seus termos e fundamentos.

Quanto à condenação ao pagamento de multa por conduta de litigância por má-fé estabelecida na origem, entendo que esta deve ser mantida, haja vista que está claro que os Autores/Apelantes deixaram de informar na petição inicial a existência do distrato, alterando parcialmente a verdade dos fatos, conduta incompatível com a boa-fé processual e que deve ser punida nos termo do artigo 80, II do Código de Processo Civil.

Logo, como os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé restam explicitados, de modo que a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
majoro
os honorários para o novo importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024